Tribunal: CARF
Processo: 17460.000168/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000168/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.233 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FRANCISCO IKEDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 21/12/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08 DO STF.
Com o reconhecimento da inconstitucionalidade do 45 da Lei n.o 8.212/1991, o
prazo decadencial para as contribuições previdenciárias passou a ser aquele
fixado no CTN, de cinco anos.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DISTINTA DA AÇÃO JUDICIAL. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA CARF No 01
Não sendo a decadência causa de pedir e pedido da ação judicial, autoriza-se
seu conhecimento e julgamento pelo CARF, por não haver concomitância entre
as esferas administrativa e judicial, não se aplicando a Súmula CARF n° 01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante à ação judicial relativa à
glosa de compensação indevida. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires
Cartaxo Gomes, que não conheceram, também, da alegação de decadência relativa à matéria
concomitante. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para
reconhecer a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000168/2007-85
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000168/2007-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativo ao crédito constituído na NFLD/DEBCAD n° 35.771.852-6,
correspondente às contribuições do segurado empregado e as da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT.
O crédito decorreu (i) de glosas de compensações efetuadas pela empresa, em
virtude da previsão em sentença judicial; (ii) de remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados trabalhadores autônomos, inclusive transportadores (conforme planilha demonstrativa
de fls. 46/48); (iii) de acordos em processos de reclamatórias trabalhistas, não devidamente
recolhidos (conforme planilhas de fls. 48/49); (iv) e de pagamento indireto de pro-labore aos
sócios da empresa, assim caracterizado pelo pagamento de seguro de vida e acidentes pessoais
aos sócios da empresa (conforme planilha de fls. 49), fatos geradores estes apurados diretamente
na contabilidade da empresa.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
A compensação de valores recolhidos indevidamente, incidente sobre a remuneração de
administradores e autônomos, deverá ser feita nos exatos termos da lei.
Verificado que a compensação efetuada excedeu os parâmetros legais, é lícito glosar os
valores compensados e apurar e cobrar os valores excedidos.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RETIFICAÇÃO.
Uma vez comprovado a existência de recolhimentos relativos aos processos de
reclamatórias trabalhistas, estes deixam de subsistir.
RECOLHIMENTO POSTERIOR.
Recolhimentos efetuados após a ciência da Notificação Fiscal deverão ser apropriados
pelo órgão de origem ao débito constituído, se pertinentes.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. AUTÔNOMOS.
Devida a contribuição da empresa sobre os valores pagos aos contribuintes
individuais/autônomos que lhe prestaram serviços, inclusive valores pagos
exclusivamente aos sócios da empresa, quando caracterizada remuneração indireta.
DECADÊNCIA.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ter sido
constituído, ou da data em que tomar definitiva a decisão em que houver anulado, por
vício formal a constituição de crédito anteriormente efetuada.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000168/2007-85

Inexiste previsão legal para o exercício da sustentação oral da impugnação do
lançamento, na primeira instância administrativa.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Em 20.10.96 a ora Recorrente ingressou com Medida Cautelar Inominada
n° 96.0033953-8, perante a 14a Vara Federal de São Paulo, por meio da
qual se buscou o reconhecimento do direito de compensar os valores
indevidamente recolhidos a título de contribuição ao INSS incidente sobre
a remuneração de empregados autônomos e pro-labore com as
contribuições da mesma espécie e demais contribuições incidentes sobre a
folha de salário. No dia 23.06.97, a Recorrente obteve medida liminar,
sendo permitida a realização das compensações. A seguir, a Recorrente
propôs a Ação Declaratória n° 9700027872, a qual foi distribuída por
dependência à Medida Cautelar, pleiteando o direito à compensação dos
direitos de crédito detidos face ao INSS, relativos às contribuições
recolhidas indevidamente sobre a remuneração de empregados autônomos
e pro-labore, com as parcelas vincendas dessa contribuição, bem como
com as parcelas vincendas de contribuições devidas sobre a remuneração
de administradores e autônomos. No dia 28.03.06, as referidas ações foram
julgadas parcialmente procedentes, sendo reconhecido o direito de a
Recorrente realizar as compensações pleiteadas. Não obstante isso, a
Recorrente foi surpreendida, no dia 29.09.06, pela lavratura do Auto de
Infração, a qual exigiu valores supostamente devidos no período de janeiro
de 1996 a dezembro 1998;
(ii)
Preliminarmente, a decadência da constituição do crédito tributário, eis que
a Recorrente estaria sujeita ao pagamento de contribuições previdenciárias
referentes ao período de janeiro de 1996 a dezembro de 1998, sendo que a
Recorrente somente foi notificada da NFLD em 05/10/2006;
(iii)
Que já foi pacificado o entendimento de que as contribuições também se
submetem ao prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN;
(iv)
Tendo em vista que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa,
por força de medida judicial, descabida a cobrança da multa de ofício,
conforme o artigo 63 da Lei n° 9.430/96, que não deixa dúvida sobre a não
incidência da multa de ofício quando o crédito tributário for constituído
com o intuito de evitar a decadência;
(v)
Nem se alegue que em virtude de a apelação do Fisco ter sido recebida
com efeitos suspensivo e devolutivo a cobrança desta multa de ofício seria
legítima. É que a suspensão dos efeitos da sentença favorável de primeira
instância ocorreu apenas no dia 29.11.06, dois meses após a lavratura da
NFLD;
(vi)
No mérito, que a sentença judicial reconheceu expressamente o direito de a
Recorrente
promover
a
compensação
das
contribuições
pagas
indevidamente utilizando-se da contagem de cinco anos a partir da
homologação tácita ou expressa dos lançamentos, ou seja, garantiu à
Recorrente o prazo de 10 anos para proceder à compensação das
contribuições previdenciárias;
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000168/2007-85

(vii)
Defende, portanto, ser de 10 (dez) anos, ao todo, o prazo de prescrição do
direito de pleitear a restituição do indébito, em não tendo havido
homologação expressa do lançamento. Assim, teria a fiscalização se
equivocado ao glosar as compensações realizadas pela Recorrente, por
meio da utilização de créditos anteriores a setembro de 1991. Isto porque,
conforme se pode extrair da sentença, “a Recorrente poderia compensar
os créditos a partir de 1987, de modo que a compensação dos créditos
apurados no período de agosto de 1989 a junho de 1994 encontra guarida
na sentença, sendo descabida a glosa ora realizada”.
(viii) Quanto aos “recolhimentos já efetuados pela Recorrente”, sustenta que a
matéria não é tratada na ação judicial, não havendo que se falar em
concomitância, bem como de que não merece prosperar a alegação da D.
Autoridade Julgadora de primeira instância de que os pagamentos já
realizados pela Recorrente por meio de GPS datada de 19.10.2006 só
deverão ser considerados no momento da liquidação de todo o montante
cobrado na NFLD”. Assim, devem ser os pagamentos prontamente
reconhecidos, anulando-se a presente NFLD no tocante a esses valores.
(ix)
Quanto ao lançamento das contribuições relativas à ações trabalhistas,
sustenta que essas incidem sobre os valores assim indicados no acordo, e
não sob sua totalidade, sendo que “esta é exatamente a situação em
comento: a base de cálculo das contribuições previdenciárias está
expressamente prevista nos acordos trabalhistas firmados com os Srs.
Jânio de Lima e Leonildo Melchiades, de modo que os artigos acima
transcritos não são aplicáveis aos casos em pauta”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, a
exceção da matéria abarcada pela concomitância, nos termos da Súmula CARF no 01, consoante
adiante será demarcado.
Antes, enfrento a matéria de ordem pública, inclusive suscitada pela Recorrente,
que é a decadência do lançamento tributário.
Compulsando a NFLD verifico que o lançamento tributário se reporta às
competências de 01/1996 a 12/1998.
Por sua vez, a ciência da Recorrente do procedimento fiscal se deu em 03/10/2006
(fl. 42).
O art. 45 da Lei n.o 8.212/1991 previa um prazo de 10 anos para que a Fazenda
Pública apurasse e constituísse os créditos tributários relacionados às contribuições
previdenciárias.
Ocorre que, nos termos do art. 146, III, “b”, da CF/88, apenas a legislação
complementar poderia disciplinar acerca da decadência tributária, o que acarretou a declaração
de inconstitucionalidade do 45 da Lei n.o 8.212/1991 pela Súmula Vinculante n.o 08 editada pelo
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000168/2007-85

Supremo Tribunal Federal em 12/06/2008. Nesse sentido, o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias passou a ser aquele fixado no CTN (promulgado como lei
ordinária e recepcionado como lei complementar pela Constituição de 1988), é dizer, de cinco
anos.
Portanto, por quaisquer das regras de contagem do prazo decadencial, imperioso é
o reconhecimento da extinção do crédito tributário pelo decadência, nos termos do art. 156, V,
do CTN.
Importante registrar que o presente lançamento se deu ante a ocorrência (i) de
glosas de compensações efetuadas pela empresa, em virtude da previsão em sentença judicial;
(ii) de remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados trabalhadores autônomos,
inclusive transportadores (conforme planilha demonstrativa de fls. 46/48); (iii) de acordos em
processos de reclamatórias trabalhistas, não devidamente recolhidos (conforme planilhas de fls.
48/49); (iv) e de pagamento indireto de pró-labore aos sócios da empresa, assim caracterizado
pelo pagamento de seguro de vida e acidentes pessoais aos sócios da empresa (conforme planilha
de fls. 49), fatos geradores estes apurados diretamente na contabilidade da empresa. Também
houve o lançamento de “multa de mora”, de natureza de multa de ofício.
Não obstante a totalidade das competências do lançamento (01/1996 a 12/1998)
estarem abarcadas pela decadência, caberia uma indagação acerca da competência desta instância
administrativa em enfrenta-la no contexto do lançamento relativo às glosas de compensações
indevidas, em virtude de sentença judicial.
Aliás, consultando o sitio eletrônico da Justiça do TRF da 3a Região, verifiquei
que já houve o trânsito em julgado da Ação Declaratória no 97.0002787-2, favorável ao
contribuinte (embora não se tenha juntado aos autos cópia desse provimento definitivo, pelo que
se desconhece os comandos decisórios).
Portanto, entendo que em relação ao fato gerador “compensação indevida” (fl 34),
esta instância encontra-se impedida de manifestar, em razão da concomitância (em especial
relacionado ao direito à compensação), que nos termos da Súmula CARF no 01 assim dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Todavia, não é causa de pedir e pedido da ação judicial em referência a
decadência tributária. Aliás, compulsando a própria sentença judicial juntada aos autos, o juízo
garantiu ao Fisco o poder de fiscalizar a empresa contribuinte.
Trata-se, portanto, a matéria da decadência distinta, diferenciada, da ação judicial,
pelo que não abarcada pelo comando da Súmula CARF no 01.
Em assim sendo, a matéria da decadência deve ser conhecida integralmente, para
que se reconheça a extinção do crédito tributário, em sua integralidade.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria
concomitante à ação judicial relativa à glosa de compensação indevida. Na parte conhecida, voto
por dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000168/2007-85

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital